Tribunal: TCU
Processo: 014.380/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto em face de acórdão que julgou irregulares as contas do responsável e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Igor Fontenele Cruz (peça 139), à época dos fatos Diretor Administrativo da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí (Sesapi), em face do Acórdão 11247/2023-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe multa de R$ 20.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. notificar o embargante da presente decisão.